Tribunal: TJSP
Processo: 2229032-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMPRESA LIMITADA UNIPESSOAL – Pretensão de reforma da r. decisão que, diante de pedido de bloqueio de ativos financeiros de empresa em que a executada é a única sócia, determinou a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica na forma inversa – Descabimento – Empresa limitada unipessoal não se confunde com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMPRESA LIMITADA UNIPESSOAL – Pretensão de reforma da r. decisão que, diante de pedido de bloqueio de ativos financeiros de empresa em que a executada é a única sócia, determinou a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica na forma inversa – Descabimento – Empresa limitada unipessoal não se confunde com empresa individual, não havendo unicidade patrimonial entre a pessoa física do sócio e a pessoa jurídica – Instauração do incidente necessária - RECURSO DESPROVIDO.